Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES. OFENSA DA REPUTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO MANTIDO.
1. O dano moral que determina a compensação pecuniária é o que se expande ao patamar de regularidade dos fatos cotidianos, lesando de forma injusta e incisiva os direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
2. Segundo o critério bifásico de valoração para o arbitramento da indenização pela reparação dos danos morais, conjuga-se os vetores preponderantes da análise das circunstâncias específicas do caso concreto e do interesse jurídico violado na ocasião, tendo por base um parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, a fim de minimizar a incidência de subjetivismos no arbitramento final. Precedentes STJ.
3. As alegações genéricas da parte recorrente quanto à suposta ofensa de sua reputação perante amigos e familiares, diante da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes são insuficientes para fundar uma legítima expectativa de majoração da reparação pelos danos morais, não estando demonstrada circunstância extraordinária ou violação intensa e mais ostensiva de direitos da personalidade que repercutam, no caso concreto, para justificar o aumento do valor arbitrado.
4. Recurso conhecido e desprovido.